Tribunal: TJSP
Processo: 2250000-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Diante da injusta recusa do agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, de rigor o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça – Revogação do efeito

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Diante da injusta recusa do agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, de rigor o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça – Revogação do efeito suspensivo concedido - Manutenção da r. decisão agravada.
RECURSO - Não se conhece das alegações feitas pela parte agravada relativas à ilegitimidade de parte e retificação do valor da causa.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação de qualquer parte, agravante ou agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Ato judicial recorrido proferido em incidente processual - decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – e o presente julgado no recurso contra ele oferecido não se enquadram entre os provimentos decisórios previstos no art. 85, caput e §§ 1o, 11 e 13, que admitem a condenação na verba honorária sucumbencial.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250000-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante DARIO DE
BRITO
BERNARDES
FERREIRA
PRADA,
são
agravados
RARITUBOS
DISTRIBUIDORA DE TUBOS DE ACO LTDA e EDSON RODRIGUES BARBOSA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250000-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 2/8
VOTO no 37164
Agravo de Instrumento no 2250000-88.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
Agravante: Dario de Brito Bernardes Ferreira Prada
Agravados: Raritubos Distribuidora de Tubos de Aço Ltda e Outro
Interessado: Tuper S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido formulado em petição
inicial
Diante da injusta recusa do agravante em atender
corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que
concerne à apresentação da documentação, como condição de
verificação do alegado estado de miserabilidade, de rigor o
indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade
de justiça
Revogação do efeito suspensivo concedido -
Manutenção da r. decisão agravada.
RECURSO - Não se conhece das alegações feitas pela parte
agravada relativas à ilegitimidade de parte e retificação do valor
da causa.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não configurada
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Descabida a condenação de
qualquer parte, agravante ou agravada, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
Ato judicial recorrido
proferido em incidente processual - decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça e o presente julgado no recurso contra ele oferecido não
se enquadram entre os provimentos decisórios previstos no art. 85,
caput e §§ 1o, 11 e 13, que admitem a condenação na verba
honorária sucumbencial.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 51 dos autos de origem, que indeferiu pedido de concessão
do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante.
O agravante sustenta que: (a) “O CPC deixa claro que não é
preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o
benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para
comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250000-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 3/8
Judiciária, porém foi juntada ao pedido, farta documentação, de modo a facilitar e
viabilizar o acesso à justiça, mesmo porque tal benesse pode ser revista a qualquer tempo,
sem prejuízo de qualquer das partes” e (b) “Referida declaração goza, portanto, de
presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em
contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita,
exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo
de Instrumento no2249067-86.2018 (fls. 73).
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo
apenas e tão somente quanto à determinação de recolhimento de custas (fls. 74/75).
A parte interessada ofereceu resposta (fls. 78/90), aduzindo
que: (a) “A agravante apenas esquece de mencionar que NÃO RESIDE no Brasil e possui
EMPRESA PRÓPRIA no CANADÁ, mais precisamente na cidade de London, documento
em anexo”; (b) “(...) cabe ressaltar que, em que pese ser possível a concessão da
assistência judiciária gratuita às pessoas com voluptuoso patrimônio mas que passam por
alguma crise momentânea, este deverá ocorrer em caráter excepcional, apenas mediante
prova satisfatória de sua insuficiência financeira para demandar em juízo. O que não há
nos autos”; (c) “(...) tem emprego remunerado em uma empresa da CIDADE DE
LONDON CANADÁ” e (d) necessária condenação nas penas por litigância de má-fé e
em honorários advocatícios.
A agravada ofereceu resposta a fls. 120/135, insistindo: (a) na
sua ilegitimidade de parte; (b) na necessária retificação do valor da causa; (c) “(...) restou
determinada a apresentação de copias dos extratos bancários de contas e de cartão de
crédito de titularidade do Agravante relativos aos últimos dois meses, o que não foi
cumprido pelo Agravante”; (d) “(...) em pesquisas realizadas na INTERNET [redes
sociais] restou verificado que o Agravante possui negócios inclusive fora do país, mais
especificamente no Canadá, onde, de acordo com as postagens do Agravante nas redes
sociais, que ao que tudo indica é o local onde aparenta residir atualmente, contrariando sua
declaração de residência no Brasil e também de hipossuficiência” e (e) “(...) o autor possui
nível superior e declara possuir padrão de vida incompatível com o benefício pleiteado”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação promovida pela parte agravante contra a
parte agravada, requerendo a fixação de honorários relativos à sucumbência, na qualidade
de ex-patrono da parte interessada. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Deverá, a parte autor em primeiro lugar adequar o valor da causa, que deve
corresponder ao benefício econômico pretendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250000-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 4/8
No mais, é sabido que "o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art.5o, LXXIV, da
Constituição Federal). No mais, a declaração de pobreza estabelece
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
indiquem a capacidade financeira. Cabe, desse modo, ao interessado
comprovar a condição de hipossuficiência com outros documentos, sob pena
de indeferimento do pedido.
Deve-se observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho,
ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão
da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou
reservas financeiras que sirvam de complementação.
Ademais, verifica-se que não há motivos para dilação de prazo para
cumprimento do quanto determinado. A dilação de prazo pressupõe justa
causa que, no caso, não foi comprovada.
Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade, pois não demonstrada a
incapacidade financeira para arcar com despesas processuais. Pelas mesmas
razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do
recolhimento das custas judiciais, conforme o art. 5o, da Lei Estadual
11.608/03.
Recolha a parte autora as custas e despesas processuais, bem como da taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 dias úteis,
sob pena de extinção sem resolução de mérito, por falta de pressuposto
processual (art. 485, I c/c IV, do CPC), independentemente de nova
intimação.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o benefício de
assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a sua pobreza,
somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo do impugnante.”
(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j.
29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à
formulação do pedido de assistência judiciária a apresentação de requerimento ao
juiz da causa, sem necessidade de maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo
a ser indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou trazidos pela parte
adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de pobreza não
corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É
entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250000-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 5/8
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição,
de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o), ressalvado
ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para
isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da veracidade das
alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do
estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da
assistência judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o
Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231,
conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado
por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir
o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.” (STJ-2a
Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ
28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode negar o benefício da
assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso da parte que se declara
pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as provas dos autos.” (STJ-3a
Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ
12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na acepção
jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção iuris tantum,
elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o MM Juízo da causa,
quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou realizar diligências para
verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.2. Na espécie, há fundadas razões para o indeferimento do
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, visto que a afirmação de
hipossuficiência é infirmada pela injusta recusa do agravante em exibir documentação
especificada pelo MM Juízo da causa para a aferição da necessidade de concessão do
benefício.
Pelas razões expostas, a afirmação de que “sua situação
financeira não permite arcar com os ônus processuais e honorários advocatícios, sem
prejuízo de seu sustento e de seus familiares.” (fls. 01 dos autos de origem), por si só, não
obriga o MM Juízo da causa a deferir o benefício da gratuidade de justiça, quando tiver
fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou realizar diligências para verificação do
alegado estado de miserabilidade.
A determinação do MM Juízo da causa, quanto à
apresentação de documentação para aferir a necessidade de concessão do benefício não se
mostra desarrazoada, ante a natureza da ação, ou seja, ação de embargos à execução.
Na espécie, a parte agravante formulou pedido de concessão
do benefício da gratuidade de justiça, recusando-se a juntar cópia integral da
documentação determinada a fls. 37 dos autos de origem, a saber, “a) cópia das últimas
folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250000-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 6/8
bancários de contas e de cartão de crédito de sua titularidade relativo aos últimos dois
meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da
Receita Federal”.
Diante da injusta recusa do agravante em atender
corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação
da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, era,
de rigor, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Nesse sentido, a orientação dos julgados deste Eg. Tribunal
de Justiça, extraídos do respectivo site, assim ementados: (a) “Ementa: Assistência
Judiciária - Exigência de apresentação de documentos para sua apreciação - Ato legitimo
do magistrado - Agravo não provido.” (10a Câmara de Direito Privado, AI 430.815-4/5,
rel. Des. Maurício Vidigal, 25.07.2006); (b) “Assistência judiciária - Pretendentes que não
querem justificar, perante o Juízo, as condições econômicas desfavoráveis e que insistem
em obter a gratuidade judiciária com meras alegações de desemprego - Inadmissibilidade -
Agravo não provido.” (4a Câmara de Direito Privado, AI 504.629-4/0, rel. Des. Ênio
Santarelli Zulliani, j. 28.06.2007) e (c) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA e JUSTIÇA
GRATUITA - Determinação de juntada das três últimas declarações de imposto de renda
para posterior apreciação - Circunstâncias do caso que a justificam - Decisão mantida” (AI
527.781.4/0-00, rel. Des. João Carlos Saletti, j. 23.10. 2007); e (d) “EMENTA: Assistência
judiciária Declaração de pobreza instruindo a petição inicial - Exigência de outros
elementos probatórios para a apreciação do pedido - Admissibilidade - Aplicação do art.
130 do CPC - Indeferimento do beneficio - Recurso improvido.” (33a Câmara de Direito
Privado, AI 1.177.971-0/8, rel. Des. Claret de Almeida, j. 11.06.2008).
Ainda que assim não o fosse, das alegações feitas pelas partes
agravada e interessada, verifica-se que a parte agravante não mais reside no Brasil, sendo
certo que exerce atividade remunerada no Canadá, o que revela ser incompatível com a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo, de rigor, a manutenção da r.
decisão agravada.
4. Não se conhece das alegações feitas pela parte agravada
relativas à ilegitimidade de parte e retificação do valor da causa.
Isso porque: (a) a apreciação das questões relativas à
ilegitimidade de parte configuraria supressão de instância, visto que ainda não submetidas
à apreciação do MM Juízo de causa e (b) já houve determinação do MM Juízo da causa
para que a parte agravante procedesse à adequação do valor, decisão contra a qual não se
tem notícia de interposição de recurso cabível.
5. Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte
agravante.
Isto porque as alegações deduzidas não ultrapassaram os
limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
6. Descabida a condenação de qualquer parte, agravante ou
agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250000-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 7/8
Isto porque o ato judicial recorrido proferido em incidente
processual - decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça
e o presente julgado no recurso contra ele oferecido não se
enquadram entre os provimentos decisórios previstos no art. 85, caput e §§ 1o, 11 e 13, que
admitem a condenação na verba honorária sucumbencial.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Daniel Amorim
Assumpção Neves: “É preciso fazer uma registro prévio a respeito do cabimento na
fixação de honorários advocatícios, considerando-se que o art. 85, caput, do Novo
CPC, indevidamente confunde espécie de decisão (sentença) com o gênero
pronunciamento decisório. É natural que haja fixação de honorários advocatícios em
acórdão ou decisão monocrática do relator, a depender do caso, e também em decisão
interlocutória, de mérito ou terminativa (Enunciado 05 da I Jornada de direito
processual civil do CJF: “Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada
no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor nos termos do art. 85 do CPC”). Nos termos do § 1o do art. 85 do
Novo CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos
interpostos. São situações que poderiam gerar dúvidas a respeito do cabimento de fixação
de honorários tendo sido mantidos fora, a exemplo do que ocorria no Código
revogado, os incidentes processuais, que não geram condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, mas apenas ao ressarcimento de despesas” (“Novo Código de
Processo Civil Comentado”, 3a ed., Ed. JusPodim, 2018, BA, p. 156/157, item 2 ao art. 85,
do CPC, o destaque não consta do original); (b) Ronaldo Cramer: “Normalmente, os
honorários de sucumbência são fixados na sentença ou na decisão interlocutória que
promove a cisão do julgamento do processo. No entanto, o § 1o do art. 85 prevê outros
momentos processuais de incidência desses honorários. De acordo com o § 1o, a
sentença que decidir a ação principal e a reconvenção deverá definir honorários de
sucumbência para a primeira hipótese e, de maneira autônoma, para segunda. (...) O § 13
esclarece que os honorários arbitrados no julgamento dos embargos do devedor e na
fase de cumprimento de sentença serão acrescidos ao principal. O § 1o também dispõe
que haverá honorários de sucumbência nos recursos contra sentença ou decisões
interlocutórias que tenham por conteúdo alguma matéria do art. 485 ou 487 (não
custa lembrar que o novo CPC admite a cisão do julgamento do processo, mas não
por sentença e sim por decisão interlocutória)” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Arts. 1o a 317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno,
2017, Saraiva, p. 444/445, item 3 do art. 85, o destaque não consta do original); e (c)
Humberto Theodoro Junior: “Mas o Código, em matéria de sucumbência, reserva um
tratamento especial para a verba advocatícia, principalmente em alguns aspectos: (a) só a
sentença, ao encerrar o processo, é que resolverá a questão dos honorários, salvo na
execução e no cumprimento de sentença, quando é tratada em decisão interlocutória
(NCPC, arts. 85, § 1o, e 827, caput); (...) Em regra somente a sentença impõe ao vencido
o encargo de honorários advocatícios. Há, porém, situações especiais em que o tema
terá de ser enfrentado no saneador, que nada mais é do que uma decisão
interlocutória. Quanto, por exemplo, o litisconsorte ou o terceiro interveniente tem sua
defesa acolhida, em preliminar, e, assim, são excluídos do processo antes da sentença, terá
de ser o autor, ou o requerente da intervenção indevida, condenado na verba do advogado
do vencedor no incidente. Para este a relação processual já se findou, de sorte que terá de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250000-88.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 8/8
sair do processo com o reconhecimento completo dos consectários da vitória em juízo,
independentemente do resultado a ser dato à lide, entre as partes subsistentes, na sentença
final.” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil -
Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p.
301, item 207, o destaque não consta do original).
7. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, revogando-se o
efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator